Tribunal: STF
Processo: HC 92012
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA
   RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRITÉRIOS E
   MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.
   ART. 181, § 1º, a, LEP. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO.
1.      O art.
   181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do
   condenado que participou de todo o processo, tratando-se de
   hipótese diversa do réu revel.
2.      Há tratamento diferenciado
   com base em elemento de dicrímen razoável no que tange às duas
   hipóteses previstas de conversão da pena restritiva de direito em
   pena privativa de liberdade.
3.      Habeas corpus denegado.